Tribunal: STF
Processo: HC 71261
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-11
Data de publicação: 1994-05-11

Ementa:
E  M E N  T A: I.  Habeas corpus: cabimento, em caráter
preventivo,  contra   ameaça  de   constrangimento  a   liberdade  de
locomoção,  materializada na intimação do paciente para depor em CPI,
que contem em si a possibilidade de condução coercitiva da testemunha
que  se recuse a  comparecer, como, no  caso, se pretende ser direito
seu.
              II.  STF: competência  originaria: habeas corpus contra
ameaça  imputada a  Senador  ou Deputado  Federal  (CF, art.  102, I,
alineas  i  e  c),  incluida a  que  decorra  de  ato  praticado pelo
congressista  na qualidade  de Presidente  de Comissão Parlamentar de
Inquerito.
              III.  Comissão Parlamentar de Inquerito: prazo certo de
funcionamento:  antinomia aparente entre  a lei e o regimento interno
da Câmara dos Deputados: conciliação.
1.             Eventual  antinomia  entre   preceitos  de  lei  e  de
regimento interno das câmaras legislativas, na maioria das vezes, não
se resolve como questão de hierarquia ou de conflito intertemporal de
normas,  mas, sim, mediante  a previa demarcação,  a luz de critérios
constitucionais  explicitos  ou  implicitos,  dos  âmbitos  materiais
proprios a cada uma dessas fontes normativas concorrentes.
2.             Da esfera material de reserva a competência regimental
das  Casas Legislativas, e necessario excluir, de regra, a criação de
obrigação  ou restrições de  direitos que alcancem cidadaos estranhos
aos  corpos legislativos e  ao pessoal  dos seus serviços auxiliares:
ai,  ressalvado  o  que  se inclua  no  âmbito  do  poder  de policia
administrativa  das câmaras, o  que domina e  a reserva a lei formal,
por imposição do princípio constitucional de legalidade.
3.             A  duração  do inquerito  parlamentar  -  com  o poder
coercitivo  sobre particulares, inerentes a sua atividade instrutoria
e  a exposição  da honra  e da  imagem das  pessoas a desconfiancas e
conjecturas  injuriosas - e um dos pontos de tensão dialetica entre a
CPI  e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal
do  funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada
a lei do que aos regimentos: donde, a recepção do art. 5., par. 2.,da
L. 1579/52,  que   situa,  no  termo  final  de  legislatura  em  que
constituida,  o limite intransponivel de duração, ao qual, com ou sem
prorrogação  do  prazo inicialmente  fixado,  se há  de  restringir a
atividade de qualquer comissão parlamentar de inquerito.
4.             A disciplina  da mesma  matéria pelo regimento interno
diz  apenas com  as conveniencias  de administração  parlamentar, das
quais  cada câmara e o   juiz exclusivo, e  da qual, por isso - desde
que respeitado o limite maximo fixado em lei, o fim da legislatura em
curso -, não decorrem direitos para terceiros, nem a legitimação para
questionar  em juízo  sobre  a interpretação  que  lhe de  a  Casa do
Congresso Nacional.
5.            Consequente inoponibilidade pelo particular, intimado a
depor  pela  CPI, da  alegada  contrariedade  ao art. 35, par. 3., do
Regimento  da Câmara dos  Deputados pela decisão plenaria que, dentro
da  legislação, lhe concedeu segunda  prorrogação de 60 dias ao prazo
de funcionamento inicialmente fixado em 120 dias.